Tribunal: TJDFT
Processo: 0000216-83.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. OFENSAS RECÍPROCAS. RETORSÃO IMEDIATA. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA E COERENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Pretende a apelante a reforma da sentença que com concedeu perdão judicial ao apelado e a condenação deste pela prática do crime de injúria, com fundamento no artigo 140, § 1o, II, do Código Penal Brasileiro.

3. Entendo não assistir razão a apelante, isto porque a sentença apreciou com esmero a prova testemunhal produzida nos autos e reconheceu a prática do crime de injúria praticado pelo querelado, todavia, em razão da imediata retorsão por parte da apelante, eis que, como consta da prova testemunhal, robusta e coerente, colhida no curso da instrução, especialmente o depoimento da testemunha C.P.S., tendo esta afirmado que “o querelado conversava com Luiz. Que viu a querelante gritando muito com o querelado e que tentou acalmar a situação. Que o querelado conversava apenas com Luiz, mas a querelante não deixava. Que em determinado momento, o querelado disse: “cala a boca sua caloteira”. Que então a querelante retrucou dizendo: “Velho gagá, babão, corno, ladrão, você rouba a CEB”. Que após, o querelado se retirou. Que outros vizinhos presenciaram a discussão”. A testemunha I.S.B., afirmou “que no dia dos fatos estava em sua casa, quando ouviu a discussão. Que a querelante gritava muitos palavrões, como “corno, vagabundo, encostado, gigolô”. Que não ouviu o querelado xingar a querelante. Que não sabe dizer como se iniciou a confusão”.

4. Diante desses depoimentos, restou claro que houve retroação imediata a injusta agressão, eis que todas as testemunhas se reportaram as ofensas recíprocas e, neste caso, entendo acertada sentença apelada. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, “verbis”: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. INJÚRIA E DANO. REJEIÇÃO DA QUEIXA. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO E ARQUIVAMENTO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) IV. No caso, em relação ao crime contra honra as evidências probatórias compostas pelas declarações da querelante, do querelado e das testemunhas indicam apenas a existência de ofensas recíprocas havidas entre as partes, sem precisar quem deu início às agressões verbais e/ou retorquiu. Não sendo comprovado o animus injuriandi da parte querelada. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. Condeno a parte recorrente vencida nas custas e nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00 corrigidos e com juros de mora a partir desta data, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. (fl. 20). (Acórdão 1120133, 20170110233885APJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 31/8/2018. Pág.: 644/646). (Acórdão 1257653, 00057252820198070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2020, publicado no PJe: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

6. Deixo de condenar a parte apelante vencida no pagamento das custas processuais, em razão da gratuidade de justiça que concedo nesta oportunidade. Condeno a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade deferida.